Tribunal: TJBA
Processo: 0000295-54.2016.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000295-54.2016.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JEORLANDO OLIVEIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
BRUNA LUIZA SANTANA PEREIRA ALVES SAMPAIO, RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. MITIGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL DOS CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE ERRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, diante da ausência de impugnação do ente público executado, fixando o valor da execução e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação tempestiva pela Fazenda Pública acarreta preclusão quanto à alegação de excesso de execução; (ii) estabelecer se é válida a homologação de cálculos fundada exclusivamente na inércia do executado; e (iii) determinar se há excesso de execução nos valores apresentados, especialmente quanto à cumulação de vínculos funcionais e à aplicação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de excesso de execução em face da Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública, razão pela qual a preclusão é mitigada, admitindo-se sua análise a qualquer tempo, inclusive de ofício.

4.

O magistrado possui o dever de fiscalizar a exatidão dos cálculos no cumprimento de sentença contra o poder público, assegurando a conformidade com o título executivo e evitando prejuízo ao erário.

5.

A homologação de cálculos não pode se fundamentar exclusivamente na inércia do executado, sendo necessária a verificação mínima da legalidade e adequação dos valores, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

6.

A execução que envolve múltiplos vínculos funcionais é válida quando os cálculos são individualizados e devidamente comprovados por documentos, não havendo violação aos princípios da certeza e liquidez do título.

7.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de impugnação específica e demonstração concreta do erro, não sendo suficiente a insurgência genérica.

8.

Os cálculos apresentados observam os critérios de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança, em conformidade com o título executivo e a jurisprudência dos tribunais superiores.

9.

Inexistindo comprovação de erro material ou excesso, devem ser mantidos os cálculos homologados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de excesso de execução contra a Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão. 2. O magistrado deve exercer controle de legalidade dos cálculos no cumprimento de sentença, independentemente de provocação das partes. 3. A impugnação genérica desacompanhada de demonstração concreta de erro não afasta a presunção de correção dos cálculos apresentados pelo exequente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000295-54.2016.8.05.0101
, oriundos do MM.
Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Igaporã/BA,
em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ
e como Apelado
JEORLANDO OLIVEIRA FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto
condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA